Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos, etc. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito irreversível que não possa aguardar o processamento regular do recurso. Apesar do Agravante argumentar que já foi determinada a expedição de RPV e ressaltar o exíguo prazo para seu pagamento (dois meses), observa-se que o Juízo a quo expressamente condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da Decisão (ID 186373512 - Pág. 7 – autos de origem – proc. 0714657-74.2023.8.07.0018). Indefiro, pois, a liminar. Comunique-se. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 7 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator